Tribunal: TJDFT
Processo: 0731465-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
4. Na hipótese, o acórdão deixou de se manifestar quanto ao pedido alternativo de condenação dos apelados em perdas e danos em razão do imóvel perdido. Quanto ao mérito do pedido, não assiste razão aos recorrentes: a indenização trazida no art. 903 do CPC dependeria do provimento dos pedidos da ação prevista no art. 903, §4o, do CPC, o que não ocorreu. Se não houve o reconhecimento de falhas capazes de invalidarem a arrematação, não há que se falar em condenação dos apelados ao pagamento de perdas e danos em favor dos apelantes.
5. Sobre os demais pontos, o julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o acórdão deixou claro o entendimento de que “a prova pericial mostrou-se suficiente para auxiliar na formação do convencimento do juízo e os apelantes não demonstraram como a prova oral seria capaz de, em tese, contrapor as conclusões do laudo pericial”.
6. Quanto ao mérito, o acórdão expressamente entendeu que “os autores não demonstraram que a área que cadastraram no INCRA corresponde àquela cuja posse foi adquirida pelos contratos anexos à inicial” e não “demonstraram a existência de eventual sobreposição das áreas dos quinhões 02 (cuja posse foi adquirida por eles) e 05 (arrematado pela Habitar)”.
7. O acórdão expressou e fundamentou que “não há que se falar em violação ao contraditório e ao direito de defesa” e que “quanto às demais alegações de ilegalidades supostamente ocorridas no processo de execução 0012529-33.2010.8.07.0001, os apelantes não possuem legitimidade para requererem quaisquer providências, pois ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, exceto nas hipóteses determinadas em lei (art. 18, do CPC)”.
8. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.